Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LISTA ONLINE DE PRESENTES DE CASAMENTO. CANCELAMENTO DAS COMPRAS DOS CONVIDADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 779,42, a título de danos patrimoniais, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 para cada um dos autores, a título de danos morais.
2. Os autores interpuseram recurso inominado alegando que os serviços da ré foram contratados para fins de lista de presente online, tendo em vista a realização de casamento. Argumentam que as compras efetuadas pelos convidados não foram concretizadas e que o valor da condenação por danos morais não observou as peculiaridades do caso. Requerem a majoração do valor da condenação. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto pelos autores, a controvérsia em questão consiste, tão somente, no exame do valor da condenação por danos morais.
5. Na hipótese em análise, é incontroverso que os autores contrataram os serviços da ré de lista online de presentes de casamento e que, após a compra de itens por alguns convidados, os respectivos presentes foram cancelados pela requerida, o que ensejou prejuízo material e, conforme decidido pelo juízo a quo, danos morais. Assim, não se questiona a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré, uma vez que é incontroversa, mas, apenas, a repercussão na esfera personalíssima dos requerentes.
6. É certo que a preparação para a cerimônia e festa de um casamento é um momento de desgaste físico e emocional dos noivos. Ademais, todo o preparatório para o recebimento dos presentes, controle do que já foi recebido e de crédito remanescente são situações que impõem alta carga psicológica aos envolvidos e não podem ser desprezadas no momento do arbitramento de valor de uma condenação por danos morais.
7. Cumpre ressaltar que, no caso, os autores tiveram o abalo emocional de ter que lidar com situação de cancelamento de presentes para o casamento dos mesmos o que gerou a obrigação de administrar a gerência do eventual crédito que teriam na ré, com a devida análise contábil e com os convidados para o casamento, isto é, se receberiam os presentes novamente ou o que já fora recebido. Contudo, cumpre frisar que a reparação material do valor referente aos presentes cancelados já foi determinada pelo juízo de origem, o que repara, suficientemente, eventual desgaste dos autores com a dúvida sobre se receberiam os presentes em questão.
8. Ademais, o valor que foi cancelado pela parte ré de R$ 779,42, embora significativo, evidentemente, não tem o potencial de comprometer a organização e funcionamento de uma casa, isto é, não compromete a aquisição de bens essenciais a uma residência.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atento às diretrizes acima elencadas e, sobretudo, o valor que foi cancelado pela ré e a devida reparação material dos prejuízos, entende-se que o montante fixado em sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.